Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-44.2013.8.11.0053
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-44.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA CAPRIATA GONCALVES - CPF: 022.155.791-10 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO —
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
— INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 — NÃO INCIDÊNCIA.

FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1066677/MG.

JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS E LABOR NOTURNO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de servidores temporários, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1066677/MG, em sede de repercussão geral.

Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias e o labor noturno. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Sentença retificada
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Érica Capriata Gonçalves
em relação à sentença (Id. 11108992) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
reclamação trabalhista c/c indenização por danos morais
.

Assegura que não há que se falar em nulidade do contrato temporário celebrado com o Município de Barão de Melgaço, porquanto “
a previsão contratual era de apenas 4 meses, o que demonstra o caráter transitório e emergencial da contratação
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar válido o contrato temporário de trabalho firmado entre as partes e condenar o apelado ao pagamento de férias +1/3, 13º salário proporcional, horas extras e adicional noturno.
”.

Contrarrazões (Id. 11111950 e Id. 11111951).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A requerente foi contratada para laborar na função de Médico, prestando tal serviço à Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT. Necessário se faz, primeiramente, tecer alguns comentários entre a relação jurídica celebrada entre as partes, pois esta esbarra e encontra óbices no art. 37, II e § 2º da CF/88, que regula a contratação e pessoa para os quadros da administração pública, vejamos:

[...]

Assim, o autor, no período alegado, não foi submetido ao certame público estipulado na nossa Carta Maior, o que veda o autor a exercer cargo público, já que para tanto, não foi submetido a uma formalidade essencial exigida, qual seja, o concurso público, uma afronta ao princípio da Legalidade, esculpido no art. 37 da Constituição Federal.

Deste modo, não há que se falar em enquadrar o requerente como servidor e nem sequer como celetista.

Assim, o contrato havido entre as partes é nulo e consequentemente tem seu efeito ‘
ex tunc
’, retroagindo ao ‘
status quo ante
’, como se nunca tivesse sido celebrado.

[...]

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Erica Capriata em face da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, pois que declaro nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, condeno o requerido a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, correspondente ao período de 01/09/2012 a 30/11/2012, bem como ao pagamento do salário do mês de novembro de 2012, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que faço nos termos da súmula 363 do TST. Via de consequência, julgo extinta a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

Tendo em vista o disposto na Súmula 490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para reexame necessário. (Id. 11108992, fls. 2/7).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios.

[...]

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. (Id. 11108994, fls. 1/2).

Começo pelo reexame necessário
.

A autora celebrou contrato temporário com o Município de Barão de Melgaço para desempenhar o encargo de médico, pelo período de setembro a dezembro de 2012. Todavia, a contratação encerrou-se em 30 de novembro de 2012.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

A Lei do Município de Barão de Melgaço nº 214, de 27 de janeiro de 2001, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 1º -
Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário de trabalho pessoal destinado as áreas de saúde
, saneamento, educação, meio ambiente, turismo e limpeza pública, de acordo com o que dispõe o artigo 37, XXI, § 8º da Constituição Federal. [...]. [sem negrito no original]

No contrato, está:

[...]
Contrato Temporário de Trabalho

Nº 100/2012

Contrato temporário de trabalho por tempo determinado entre a
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço – MT e o(a) Srª Érica Capriata

[...]

1.0 – Fica o(a) Contratado(a) admitido(a) no quadro de servidores da contratante para
exercer a função de médica, lotada no PSF URBANO
.

[...]

2.0 – A jornada de trabalho do contratado será de 40 (quarenta) horas semanais.

2.1 – No interesse da contratante e de acordo com o(a) contratado(a), o mesmo poderá fazer plantões excedentes no limite máximo de 12 (doze) plantões mensais com carga horária de 12 (doze) horas cada um, no valor R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), por plantão semanal e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) final de semana.

2.2 –
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as partes, ou unilateralmente pelo contratante no caso do contrato deixar de cumprir qualquer uma das suas cláusulas, devendo prevalecer em todos os casos o interesse público
.

[...]

4.0 –
O prazo de vigência do presente contrato inicia-se em 01/09/2012 e findando-se em 31/12/2012
, admitida sua prorrogação desde que haja interesse de ambas as partes, com manifestação por escrito antecipada de 30 (trinta) dias.

[...]

5.0 – Pela prestação dos serviços perceberá o(a) contratado(a), a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

[...]

8.1 –
Esta contratação foi celebrada com fulcro no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Município de Barão de Melgaço – MT e Lei Municipal n. 214-2001 de 27 de janeiro de 2001
. [...]. (Id. 11108974, fls. 2/3). [sem negrito no original]

É de se notar que a autora foi contratada para desenvolver atividades no Programa Saúde da Família (PSF), bem como o contrato teve vigência por apenas quatro (4) meses, o que caracteriza a excepcionalidade de interesse público por prazo determinado.

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público, a não ser o caso de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual não faz jus a autora ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PELO MUNICÍPIO — VERBAS RESCISÓRIAS, FGTS, ANOTAÇÃO CTPS — CONTRATO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO — DISPENSA — LEGALIDADE — REGIME DE TRABALHO EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA CF-88 — NÃO ENSEJA O DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS — RECURSO DESPROVIDO.

‘
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não ensejam aos servidores o direito a depósitos de FGTS
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 1.459.633/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014; e EDcl no REsp 1.457.093/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.8.2014. 4. Agravo Regimental não provido. AgRg no REsp 1470142/MG Agravo Regimental no Recurso Especial 2014/0179248-0. Relator(a) Ministro Herman Benjamin (1132) Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 20/11/2014’. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 7983/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de abril de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 2020, publicado em 1º de julho de 2020:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).

Registro que a Câmara anteriormente entendia que eram extensíveis aos servidores contratados mediante vínculo temporário, a ser ele válido ou nulo, os direitos previstos no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, como bem enuncia o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Todavia, é de rigor a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, diante da inexistência de previsão do pagamento de férias e décimo terceiro salário tanto no contrato como na Lei do Município de Barão de Melgaço, ainda, a considerar que a contratação atendeu ao excepcional interesse público, não faz jus a autora ao recebimento das referias verbas.

Ademais, o Município de Barão de Melgaço apresentou o recibo de pagamento de salário do mês de novembro de 2012, em que consta, além do pagamento das horas normais, o pagamento do décimo terceiro salário e das férias proporcionais:

No que se refere a rescisão do contrato antes do prazo previsto e sem prévio aviso, é de se anotar que, desde o início, a autora estava ciente da precariedade da sua contratação com a Administração, de modo que não há que se falar em pagamento até o término do prazo.

Além disso, o contrato de trabalho, o qual a autora tinha plena ciência, expressamente estabelecia que “
O presente contrato
poderá ser rescindido a qualquer tempo
por acordo entre as partes, ou
unilateralmente
pelo contratante no caso do contrato deixar de cumprir qualquer uma das suas cláusulas, devendo prevalecer em todos os casos o interesse público.
” (
Id. 11108974, fls. 2
). [sem negrito no original]

Em relação ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, digo que, nada obstante sustentar que “
nos dias úteis, o plantão se iniciava às 19:00h e se encerrava às 07:00h do dia seguinte. Já nos finais de semana, os plantões eram iniciados às 19:00h da sexta-feira e se estendiam até as 07:00h da segunda-feira.
” (Id. 11108970, fls. 1), não cuidou de juntar um documento sequer que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato. Do mesmo modo, quanto ao alegado atraso nos pagamentos.

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) — FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO — IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93227/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 13 de maio de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ALEGAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO — NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO — ARTIGO 333, I, CPC — RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo autor, servidor público municipal, o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegação de débito decorrente da omissão da Fazenda Pública Municipal em realizar o pagamento das horas extras, descanso semanal remunerado, adicional de insalubridade e adicional noturno, acarreta em relação a ele a improcedência dos pedidos. Inteligência do artigo 333, I do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 433/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 2 de fevereiro de 2016).

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a jornada a qual estava submetida, de modo que entendo que a condenação ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

No que tange à indenização por danos morais, a simples alegação de humilhação sofrida por superior hierárquico, é insuficiente para comprovar a responsabilidade civil do Município.

[...] Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ‘como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos’; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação etc.) e dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).

Ou, como assinala Carlos Bittar, ‘qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)’.

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. [...]. (CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22).

[...] Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, publicado no Diário da Justiça em 18 de junho de 2007).

[...] Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AgRg no Ag 775948/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2008).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
. Em consequência, prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE AGOSTO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RETIFICAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE AGOSTO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020